Tribunal: TJDFT
Processo: 0703659-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. tutela de urgência. interrupção de fornecimento de água. revisão do consumo. irregularidades na unidade consumidora. responsabilidade por eventual resíduo. dilação probatória. suspensão da ordem. NECESSIDADE.

1. A discussão acerca da regularidade da cobrança de resíduo de consumo de água, efetivada em razão de eventuais falhas das instalações hidráulicas do condomínio agravado, recomenda a instauração do contraditório e dilação probatória, sendo prudente o deferimento da ordem de suspensão do corte de fornecimento do serviço.

2. Deu-se parcial provimento ao recurso.